Tribunal: TJMT
Processo: 1010424-61.2020.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010424-61.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), COMPENSADOS ANGELA LTDA - CNPJ: 01.851.426/0001-11 (APELADO), CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (APELADO), IRENE TERESINHA TROMBETTA - CPF: 503.327.839-87 (APELADO), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a r. sentença proferida pel
o
Juízo da

Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de
Sinop
/MT
, que, nos autos da E
xecução Fiscal nº
1010424-61.2020.8.11.0015
ajuizada contra
Compensados
Ângela
LTDA, Carlos Antônio Trombetta, Irene Teresinha Trombetta e
Itamir

Luis
Trombetta
,
extinguiu o feito
,
h
o
mologando acordo entabulado entre as partes
, nos termos do art. 4
87
,
I
II,
alínea “b”,
do CPC.

Inconformado, o Exequente interpõe recurso, aduzindo, em apertada síntese, que
requereu a
suspensão do processo, diante do acordo de compensação
entabulado
, contudo, o Juízo extinguiu o feit
o. Sustenta que

o processo deveria ser suspenso após a informação d
e compensação
do débito fiscal entabulado entre as partes, nos termos do art. 151, VI, do CTN, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
e a consequente reforma da sentença,
afastando a extinção do processo.

Sem contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública
ajuizou a presente ação de execução fiscal, em
0
5/08/2020
, almejando o recebimento da quantia de R$
206.776,76
(
duzentos e seis mil
,
setecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos
).

Em
13 de novembro de 2023
, a Fazenda Pública
requereu a suspensão do processo
, tendo em vista o
acordo de compensação em andamento
(Id. 2
2
1
9
68675
)
.

Posteriormente,
o
d. juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução de mérito,
homologando o acordo entabulado entre as partes,
nos termos do art.
487
,
inciso III, “b”, do
Código Civil.

Contra a referida a sentença insurge-se a parte recorrente, alegando que não há que se falar na extinção do processo enquanto o crédito tributário estiver em compensação
, em razão da suspensão de exigibilidade.

Com efeito, a compensação está prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção do crédito tributário
.

Entretanto, ao contrário da conclusão alcançada pelo juízo de primeira instância, entende-se que, enquanto o processo de compensação estiver pendente, não se pode falar na extinção da ação, mas sim na suspensão da exigibilidade do crédito, conforme estipulado no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.
[
destaquei]

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIA – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa.”
N.U 0008865-59.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA AUNULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. Sentença de extinção pelo pagamento anulada. Recurso provido
”. (N.U 0000735-68.2009.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.6.2024,
Publicado
no DJE 13.6.2024)

Portanto, não se pode falar em extinção da execução com a existência de processo de compensação pendente
, razão pela qual o provimento do apelo é necessário.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Custas recursais, '
ex

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024